Tribunal: TJPA
Processo: 0001136-64.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001136-64.2012.8.14.0028

APELANTE: DEMETRIUS FERNANDES RIBEIRO, USINA SIDERURGICA DE MARABA SOCIEDADE ANONIMA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, DEMETRIUS FERNANDES RIBEIRO, USINA SIDERURGICA DE MARABA SOCIEDADE ANONIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que não conheceu de agravo interno por ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação específica. A parte embargante alega omissões relativas à aplicação de precedentes e dispositivos legais, bem como à fixação de honorários advocatícios e à atualização monetária prevista em legislação superveniente.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto:
(i) à aplicação do Tema 929 do STJ (repetição do indébito em dobro);
(ii) à análise do Tema 1061 do STJ (inversão do ônus da prova na validade de contratos bancários);
(iii) à aplicação do REsp 2.161.428/SP (fraude bancária e dano moral);
(iv) à compensação de valores indevidamente descontados;
(v) aos critérios de fixação de honorários (art. 85, § 2º, do CPC);
(vi) à aplicação da nova sistemática de correção monetária e juros instituída pela Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não identificam vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão enfrentou todos os pontos questionados, aplicando corretamente os Temas 929 e 1061 do STJ, com análise expressa da modulação do EAREsp 600663/RS e da inversão do ônus da prova em favor da consumidora.
5. Também houve análise quanto à inexistência de omissão sobre o REsp 2.161.428/SP, já que o dano moral foi presumido nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
6. A decisão também afastou a possibilidade de compensação de valores por ausência de relação contratual válida.
7. A fixação de honorários em 12% seguiu critérios legais e jurisprudência consolidada, sendo desnecessária nova fundamentação pormenorizada.
8. Quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, não foi fixado critério de atualização diverso do legal, afastando-se a alegação de omissão.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

*Tese de julgamento:*
“1. Não configura omissão o acórdão que enfrenta expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais invocados pela parte, ainda que em sentido contrário ao pretendido.
2. A repetição em dobro de valores indevidamente cobrados depende de má-fé apenas nos casos anteriores à modulação fixada pelo STJ no EAREsp 600663/RS.
3. Em contratos bancários impugnados por consumidor, cabe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, conforme Tema 1061/STJ.
4. A responsabilidade objetiva do banco por descontos indevidos autoriza a indenização por dano moral presumido, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
5. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, quando ausentes vícios de julgamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.007, § 4º, e 1.022; art. 85, § 2º; CC, arts. 182 e 368; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 297 e 472; Tema 929 e Tema 1061/STJ; EAREsp 600663/RS; REsp 2.161.428/SP; STF, Súmula nº 596.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0001136-64.2012.814.0028.

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S
A.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 31885116.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
BANCO DO BRASIL SA.
em face do acórdão de
ID
31885116

que negou provimento ao recurso de apelação, cuja ementa transcrevo:

Ementa
: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO DE INSUMO. VENCIMENTO ANTECIPADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DOS EMBARGANTES DESPROVIDO E RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, em embargos à execução de Nota de Crédito Industrial, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como abusiva, tão somente, a cobrança cumulada da comissão de permanência com outros encargos moratórios. O banco apelante alega a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a ocorrência de sucumbência mínima. Os embargantes apelantes insistem na ilegalidade da cláusula de vencimento antecipado, na limitação dos juros remuneratórios e na inadequação da distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber se: (i) o Código de Defesa do Consumidor é aplicável a contrato de Nota de Crédito Industrial destinado a capital de giro de pessoa jurídica; (ii) é legal a cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento; (iii) os juros remuneratórios devem ser limitados ao patamar de 12% ao ano; (iv) é permitida a cobrança de comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa contratual; e (v) a distribuição dos ônus sucumbenciais e a base de cálculo dos honorários advocatícios foram corretamente fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de mútuo bancário celebrado por pessoa jurídica para obtenção de capital de giro não configura relação de consumo, mas de insumo, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois o crédito é utilizado para o fomento da atividade empresarial, não sendo a empresa a destinatária final do serviço, conforme a teoria finalista adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A cláusula que estipula o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento é lícita, pois encontra amparo na legislação civil e visa a recompor o equilíbrio contratual, não representando abusividade, sobretudo em relações de natureza civil-empresarial regidas pelo princípio da autonomia da vontade.

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Súmula nº 596/STF), sendo admitida a revisão das taxas apenas em situações excepcionais de abusividade, quando demonstrada uma discrepância substancial com a taxa média de mercado, o que não ocorreu no caso.

A cobrança de comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos moratórios (juros de mora e multa) e/ou remuneratórios, por configurar bis in idem. Essa vedação decorre de entendimento jurisprudencial consolidado do STJ (Súmula nº 472), que se aplica a todo o Sistema Financeiro Nacional para coibir o enriquecimento sem causa.

Em casos de sucumbência recíproca, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o proveito econômico obtido por cada parte, e não o valor da causa, para refletir com precisão o sucesso de cada litigante na demanda e remunerar adequadamente os respectivos patronos, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos embargantes desprovido. Recurso do banco parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Os contratos de crédito celebrados por pessoa jurídica para obtenção de capital de giro, por constituírem fomento à atividade empresarial, caracterizam-se como relação de insumo, afastando a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. A cláusula de vencimento antecipado da dívida por inadimplemento é lícita e não configura abusividade em contratos de natureza civil-empresarial. 3. É vedada a cobrança de comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa contratual, mesmo em contratos não sujeitos ao CDC, por configurar dupla penalização do devedor e enriquecimento sem causa do credor. 4. Havendo sucumbência recíproca, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao proveito econômico obtido por cada parte.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 333, 474 e 475. CPC, art. 85, §§ 2º e 14, art. 86, parágrafo único, e art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 596. STJ, Súmula nº 297 e Súmula nº 472; REsp 1.061.530/RS.

Alega a embargante (ID 32282328) , em síntese, a existência de múltiplas omissões no v. acórdão embargado, a saber:
(i) ausência de fundamentação quanto à aplicação do
Tema 929 do STJ
, que trata da devolução em dobro somente na hipótese de comprovação de má-fé, a qual não teria sido demonstrada;
(ii) omissão quanto à análise do
Tema 1061 do STJ
, uma vez que a instituição afirma ter comprovado nos autos a regularidade da contratação, com juntada de contrato assinado, documentos de identidade e comprovante de transferência dos valores;
(iii) ausência de enfrentamento do
REsp 2.161.428/SP
, que afastaria a configuração de dano moral apenas pela ocorrência de fraude bancária, se não demonstrado o abalo concreto;
(iv) omissão quanto à análise da
compensação
do valor efetivamente creditado à autora, à luz do art. 368 do CC/2002;
(v) ausência de exame dos critérios do
art. 85, §2º, do CPC
, para a fixação da verba honorária em percentual inferior ao fixado;
(vi) omissão quanto à incidência da
nova sistemática legal de correção monetária e juros
instituída pela
Lei nº 14.905/2024
, que previu a aplicação conjugada do IPCA e da SELIC.

Contrarrazões no ID 33204608.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

No caso sub judice, o embargante aponta supostas omissões no acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Privado, o qual
não conheceu do agravo interno
, sob o fundamento da
deserção
, consubstanciada na ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após
intimação específica para recolhimento em dobro
, na forma do artigo 1.007, § 4º, do CPC.

Nesse contexto, destaco o seguinte excerto do acórdão embargado, que traz de forma clara e fundamentada a razão de decidir:

“Não tendo o agravante comprovado o regular preparo no ato de interposição do recurso, foi determinado o recolhimento em dobro, nos termos da legislação supra. Contudo, a agravante quedou-se inerte, conforme certificado no Id 30536197. Logo, não comprovado o recolhimento das custas, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.”

Ademais, o julgado lastreou-se em sólida jurisprudência deste Egrégio Tribunal, transcrevendo precedentes vinculantes que autorizam o não conhecimento do recurso pela inobservância dos requisitos extrínsecos de admissibilidade. Assim constou:

“O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do § 4º do art. 1.007 do CPC/2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.”

Superado esse ponto, passo à análise das alegações de omissão.

O embargante alega que o acórdão teria se omitido ao não considerar que a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário somente seria cabível mediante demonstração de má-fé, conforme decidido no
Tema 929 do STJ
.

Sem razão.

O julgado, ao fixar a tese jurídica, expressamente delimitou a aplicação da repetição em dobro
aos valores descontados a partir de 30/03/2021
, conforme a modulação de efeitos do acórdão proferido no
EAREsp 600663/RS
, nos seguintes termos:

“Repetição do indébito de forma simples para valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, conforme modulação de efeitos do EAREsp 600663/RS.”

Portanto, inexiste omissão, tendo sido a tese
claramente enfrentada e aplicada
no acórdão.

Aduz o embargante que o julgado deixou de enfrentar a tese firmada no
Tema 1061/STJ
, segundo o qual caberia à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato bancário quando impugnada pela parte consumidora.

Igualmente sem razão.

O acórdão enfrentou a controvérsia de forma direta, nos seguintes termos:

“Ausência de prova robusta por parte do banco quanto à validade do contrato. Aplicação da inversão do ônus da prova em favor da consumidora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Impossibilidade de a instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação, nos moldes do Tema Repetitivo 1.061 do STJ.”

Logo, não se verifica qualquer omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional, tendo sido aplicada a jurisprudência em sua integralidade.

Ademais, sustenta o embargante que o acórdão teria se omitido ao deixar de aplicar o entendimento firmado no
REsp 2.161.428/SP
, segundo o qual a ocorrência de fraude bancária, por si só, não gera direito à indenização por danos morais.

Todavia, também neste ponto o acórdão foi
suficientemente fundamentado
, reconhecendo a responsabilidade objetiva do banco, a falha na prestação do serviço e o dano moral presumido:

“
Dano moral presumido, diante de descontos indevidos em benefício previdenciário. Fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais).”

Trata-se de jurisprudência pacificada do STJ no sentido de que
descontos indevidos em benefício de pessoa vulnerável presumem abalo moral
, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ainda que o banco alegue que os valores foram efetivamente depositados na conta da parte autora, não há omissão, pois a decisão reconheceu a inexistência de relação jurídica válida e a nulidade do contrato. Assim, a devolução de valores segue a sistemática do
status quo ante
do art. 182 do Código Civil.

Não é possível, sob essa premissa, acolher o pedido de compensação, uma vez que os valores foram considerados indevidamente descontados
por ausência de demonstração da regularidade contratual
.

A fixação da verba honorária em 12% foi feita
nos limites da legalidade e com base nos critérios de razoabilidade
, sendo dispensável a análise pormenorizada de todos os incisos do §2º do art. 85 do CPC em grau recursal,
não se tratando de sentença
.

Por fim, no que concerne à aplicação da
Lei nº 14.905/2024
, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil para dispor sobre atualização monetária e juros, observo que
não há omissão no julgado
, na medida em que o acórdão não fixou critério diverso do legalmente previsto.

Inexiste, pois, omissão a ser sanada. Na verdade, o que pretende a embargante é rediscutir matéria já exaustivamente apreciada, finalidade para a qual os aclaratórios não se prestam

Assim,
não há omissão ou contradição na decisão embargada
.

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026